Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725937-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CS COMERCIO DE TINTAS LTDA, ANGELA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à CAGED na demanda executória n.o 0716227-65.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a fim de identificar vínculo empregatício do devedor (ora agravado). Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente requer a expedição de ofício ao CAGED para fins de penhora do percentual de eventuais dos vencimentos do executado a fim de satisfazer o débito da presente execução. Contudo, o pleito não se mostra razoável, haja vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em face da impenhorabilidade das verbas salariais, relativizadas somente quanto à execução de alimentos, não merece prosperar o pedido do credor. Quanto ao mais, tornem-se os autos ao arquivo provisório, na forma do § 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 190523744, que determinou a suspensãoaté19/03/2025(Cédula de Crédito Bancário, ID 134631541). Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade”; (b) “o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado”; (c) “a fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o cumprimento de sentença está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito”; (d) “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento da medida postulada, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Pede (liminar e mérito) a expedição de ofício ao CAGED. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. No ponto, segundo o Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o “Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais”. A ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais, de sorte que não se mostra hábil a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora ao encargo da parte exequente. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA JUNTO AO CAGED E AO INSS. INDEFERIMENTO. REQUISITO DE UTILIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de localizar vínculo empregatício do devedor para fins de constrição patrimonial. O agravante sustenta que a diligência é necessária à efetividade da execução, ao passo que o juízo de origem entendeu ausente a demonstração de utilidade e eficácia da medida postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da negativa judicial à expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para a localização de vínculo empregatício do devedor, diante da ausência de demonstração de utilidade concreta da diligência requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação de bens penhoráveis é ônus do credor, conforme dispõe o art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a demonstração da utilidade das medidas atípicas pleiteadas. 4. O CAGED, embora registre vínculos empregatícios formais, não oferece atualidade ou precisão suficientes para embasar decisões judiciais de constrição patrimonial, além de possuir finalidade legal voltada ao interesse público, não à satisfação de créditos privados. 5. As informações salariais eventualmente obtidas por meio do CAGED ou INSS, quando existentes, são geralmente impenhoráveis por força do mínimo existencial, o que esvazia a eficácia da diligência. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) exige demonstração concreta de utilidade para autorizar diligências junto a órgãos públicos, considerando-as medidas excepcionais, cabíveis somente após esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 7. Não se demonstrou, no caso, a excepcionalidade ou a impossibilidade de o credor obter diretamente as informações pretendidas por outros meios disponíveis. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJE 02.08.2023; TJDFT, Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.05.2022, PJe 18.05.2022. (Acórdão 2005043, 0708887-86.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICAÇÃO PELO SISBAJUD. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O sistema CAGED permite o acesso à informações referentes a admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 2. Sendo a parte devedora beneficiária de qualquer programa social ou, ainda, empregada, o sistema SISBAJUD identificaria eventual crédito depositado em contas bancárias, de forma que a requisição de informações ao CAGED se mostra inócua. 3. Em que pese a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, aceitando retenção de proventos e salários, exige-se a demonstração de que tal medida não comprometerá a sobrevivência digna do devedor. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 2003152, 0737768-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator